Tribunal: TJPA
Processo: 0823772-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823772-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: JAQUELINE MARQUES DA SILVA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMEs). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de cirurgia ortognática, incluindo órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs), bem como despesas hospitalares, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento e dos materiais prescritos; (ii) aferir a alegada excessividade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico elaborado pelo cirurgião assistente comprova a probabilidade do direito, ao indicar, de forma detalhada, a necessidade da cirurgia e dos materiais específicos, diante de quadro de deformidade dentofacial, pseudoartrose maxilar, dor intensa e comprometimento funcional relevante.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de agravamento do quadro clínico, com persistência de dor, limitação funcional e progressão das sequelas, caso o tratamento seja postergado.

A negativa de cobertura de materiais indispensáveis ao procedimento configura prática abusiva, por esvaziar o objeto do contrato, sendo inaplicável a exclusão com base no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo.

A indicação terapêutica compete ao médico assistente, não podendo a operadora limitar o tratamento ou os materiais necessários, ainda que haja parecer de junta médica administrativa.

A multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional, atendendo à finalidade coercitiva sem configurar excesso, diante da relevância do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de materiais indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, ainda que não previstos no rol da ANS.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo restringir tratamento necessário à preservação da saúde do paciente.

A multa cominatória fixada para garantir cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde deve ser mantida quando proporcional e adequada à efetividade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.986.692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.06.2022.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEG
A
R PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos
term
os do voto do Relator.

Turma Julgadora:

Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Unidade de Processamento Judicial das Varas Cíveis e Empresariais de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0891394-87.2025.8.14.0301, ajuizada por JAQUELINE MARQUES DA SILVA MOURA.

A decisão agravada, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a requerida mantivesse a autorização dos procedimentos cirúrgicos solicitados; autorizasse, no prazo de 05 (cinco) dias, as órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs) indicados nos documentos de ids 159085933 e 159085930; e custeasse as despesas hospitalares da autora, inclusive honorários de anestesista, garantindo todo o tratamento até a alta médica, excetuados os honorários do cirurgião não credenciado. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (Id 31282031), a agravante sustenta, em síntese, que a agravada ajuizou demanda visando compelir a operadora a custear cirurgia ortognática com utilização de OPMEs customizadas, embora tais materiais não possuam cobertura obrigatória no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; a solicitação médica foi submetida ao procedimento de junta médica, nos termos da Resolução Normativa nº 424 da ANS, tendo o parecer do médico desempatador concluído parcialmente de forma desfavorável ao pedido da beneficiária, decisão que, segundo a norma administrativa, deve ser observada para fins de cobertura; não foram apresentadas evidências técnicas ou científicas aptas a demonstrar a imprescindibilidade das próteses customizadas em relação às próteses convencionais, já autorizadas pela operadora; o médico assistente teria indicado apenas um fabricante dos materiais pretendidos, em desconformidade com a Resolução CFM nº 1.956/2010 e com o art. 7º da RN nº 424 da ANS, que exigem a indicação de, ao menos, três marcas de fabricantes distintos, quando disponíveis; o procedimento possui caráter eletivo, inexistindo demonstração concreta de urgência ou risco imediato à saúde da paciente; mostra-se necessária a produção de prova pericial para aferição da efetiva necessidade dos materiais indicados; e a multa cominatória fixada na origem revela-se excessiva e desproporcional, devendo, subsidiariamente, ser reduzida para patamar não superior a R$ 200,00 (duzentos reais) por dia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida, ou, alternativamente, reduzir o valor da astreinte.

Em contrarrazões (Id 31861593), a agravada aduz, preliminarmente, o descumprimento da tutela de urgência pela operadora, sustentando que, embora tenha apresentado guias de autorização em 18/11/2025, a agravante deixou de incluir dois materiais expressamente constantes da solicitação médica, quais sejam, uma placa bloqueada específico-paciente para mento e uma ponta de piezocirurgia, circunstância que, segundo afirma, inviabiliza a realização do procedimento cirúrgico. No mérito, defende que o procedimento cirúrgico e os materiais prescritos são indispensáveis ao tratamento de deformidade dentofacial e sequelas cirúrgicas, conforme indicação do cirurgião bucomaxilofacial assistente, profissional que detém autonomia técnica para definir o tratamento adequado; a própria junta médica reconheceu a existência de pseudoartrose da maxila e a pertinência do tratamento proposto; a negativa da operadora carece de fundamento técnico idôneo e baseia-se em avaliação meramente documental, sem exame presencial da paciente; é abusiva a interferência do plano de saúde na escolha da técnica e dos materiais necessários ao tratamento de enfermidade coberta contratualmente; e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete ao médico assistente, e não à operadora, definir o tratamento mais adequado ao paciente. Ao final, requer o total desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada.

Os autos vieram conclusos em 18/12/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo à análise de seu mérito.

Não assiste razão à agravante.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio das órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs) prescritos pelo cirurgião bucomaxilofacial da agravada, indispensáveis à realização de cirurgia ortognática destinada ao tratamento de deformidade dentofacial e sequelas cirúrgicas anteriores, bem como à análise da alegada excessividade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, entendo que ambos os requisitos se encontram suficientemente demonstrados.

A
probabilidade do direito
está evidenciada pela documentação acostada aos autos originários, em especial pelo laudo médico constante do Id 159085933, elaborado por cirurgião bucomaxilofacial responsável pelo acompanhamento da agravada, no qual consta diagnóstico de deformidade dentofacial (CID K07.1), pseudoartrose maxilar, falha no sistema de fixação, perda óssea, dor intensa e importante comprometimento funcional, com dificuldades mastigatórias, fonatórias e respiratórias, sendo expressamente indicada a realização de nova cirurgia ortognática com a utilização dos
materiais cirúrgicos detalhadamente relacionados no referido documento
.

Referido laudo não se limita à indicação genérica do procedimento, mas especifica, de forma técnica e individualizada, todos os materiais necessários à intervenção cirúrgica, demonstrando sua imprescindibilidade para o sucesso terapêutico e para a adequada recuperação da paciente.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do risco concreto de agravamento do quadro clínico da agravada, com persistência de dor intensa, limitação funcional e possibilidade de progressão das sequelas já existentes, caso o tratamento seja indevidamente retardado.

A tutela antecipada deferida pelo Juízo a quo, portanto, revela-se adequada e necessária para assegurar tratamento célere e efetivo, em consonância com o direito fundamental à saúde.

A Constituição da República consagra a saúde como direito social fundamental, dispondo:

Art. 6º.
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tais normas irradiam efeitos sobre as relações privadas, especialmente quando envolvem a tutela da vida e da integridade física do consumidor.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme enunciado da Súmula nº 608:

Súmula 608/STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Nos termos do art. 51, IV, do CDC:

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
– estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Nesse contexto, a exclusão de cobertura dos materiais indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente configura prática abusiva, por esvaziar o próprio objeto do contrato e comprometer a efetividade do tratamento, reafirmando a probabilidade do direito.

Apesar da agravante sustentar que o art. 10 da Lei nº 9.656/98 autorizaria a exclusão dos materiais customizados da cobertura contratual, a tese não procede.

O art. 10 da Lei nº 9.656/98 estabelece hipóteses específicas de exclusão, não abrangendo os materiais essenciais e intrinsecamente ligados à realização de procedimento cirúrgico coberto pelo contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez coberta a doença, não pode a operadora restringir o tipo de tratamento, procedimento ou material indicado pelo profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, conforme se extrai das decisões abaixo:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Ainda que a agravante alegue que o pedido foi submetido à junta médica, nos termos da RN nº 424 da ANS, cujo parecer teria sido parcialmente desfavorável, a análise unilateral promovida pela operadora, ainda que respaldada por junta médica, não se sobrepõe, nesta fase processual, ao laudo do médico assistente da paciente.

Isso porque o profissional que acompanha diretamente a evolução clínica do paciente possui melhores condições técnicas para definir o tratamento e os materiais adequados.

Além disso, as cláusulas contratuais restritivas devem ser interpretadas de forma estrita, sempre em observância ao princípio da máxima proteção da saúde.

Da multa cominatória

A respeito da multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se adequada e proporcional à natureza da obrigação e à relevância do bem jurídico tutelado.

O valor estipulado atende à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, sem revelar excesso ou desproporcionalidade.

Conclusão

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o tratamento e os materiais prescritos encontram-se devidamente justificados em laudo técnico elaborado pelo cirurgião bucomaxilofacial assistente; a negativa da operadora configura conduta abusiva em relação de consumo; o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana impõe interpretação favorável à efetividade do tratamento; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica quanto à obrigatoriedade de cobertura dos materiais essenciais à cirurgia.

Neste sentido, verifico estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando a tutela antecipada deferida nos autos de origem, identificando que a multa cominatória fixada não se mostra excessiva.

Portanto, não se verifica fundamento para reforma.

Ressalte-se, novamente, que a análise recursal, em sede de agravo de instrumento, restringe-se ao controle da decisão impugnada, sendo vedado a este Tribunal promover dilação probatória, a qual deverá ser dirimida perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, ausente ilegalidade ou abuso de poder na decisão combatida, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fundamento no art. 932, IV, “b”, CPC c/c art. 133, XI, “d” do RITJ/PA, mantendo-se, na íntegra, a decisão do referido Agravo, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026